Tribunal: TJES
Processo: 5001270-14.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-14.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: SITIO NOSSO LAR LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED no RI nº 5001270-14.2020.8.08.0021

Embargante:
UNICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Embargado:
SITIO NOSSO LAR LTDA

Relator:
Dr. Grécio Nogueira Grégio

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTES.. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANÁLISE DO RECURSO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante UNICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, alega que a decisão de id. 10694398 foi CONTRADITÓRIA, pois deixou de analisar o recurso com fundamento no voto vencido.

2. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, entendo que existe no voto erro material ao utilizar a decisão vencida como parâmetro para análise dos embargos.

5. Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO, para sanar o erro material contido na decisão de ID n° 10694398. Assim, passo a análise dos Embargos de id.8740268:

ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO DA DECISÃO SOBRE A DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016
). FICOU CLARO NA DECISÃO QUE A ANÁLISE OU NÃO DO PONTO QUATRO DO RECURSO ALTERARIA O VOTO. INEXISTE OMISSÃO NO VOTO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)